Tribunal: TJES
Processo: 5015385-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015385-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: AGERIANTO OLIVEIRA SAIMUN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS APLICADOS AO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE SEGURO PRESTAMISTA. TEMA DEFINIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o pleito inicial busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, alegando a abusividade dos juros e a inclusão indevida de seguro prestamista.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a redução da taxa de juros do contrato para 10,40% ao ano e 1,18% ao mês, a declaração de nulidade e a devolução em dobro dos valores do seguro prestamista no total de R$ 1.492,70, além da restituição dos valores pagos a maior a título de financiamento abusivo, com compensação. Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

3
. A recorrente, em suas razões, sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial e defende a legalidade dos juros remuneratórios contratados. Além disso, alega que a contratação do seguro prestamista foi voluntária, rebatendo a tese de venda casada e requerendo a improcedência do pedido de devolução. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pede que a restituição seja feita na forma simples.

4.
A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de perícia contábil não prospera. A matéria discutida, qual seja, revisão de cláusulas contratuais de juros e seguro prestamista, pode ser devidamente analisada por meio dos documentos já constantes nos autos. A apresentação dos contratos e demais documentos é suficiente para o julgamento da lide, não configurando a complexidade que justifique o afastamento da competência do Juizado. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

5.
No mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na abusividade dos juros remuneratórios. A recorrente argumenta que a taxa de 73,27% ao ano é justificada pelo alto risco de inadimplência no segmento de financiamento de veículos antigos, no qual atua, e que a taxa média do BACEN seria apenas um referencial, não um limite.

6
. No entanto, a própria recorrente reconhece que a taxa do BACEN para aquisição de veículos era de 25,72% ao ano e 1,93% ao mês na época da contratação. Ao fixar os juros contratuais em 73,27% ao ano, a instituição financeira os elevou a um patamar que supera em quase três vezes a taxa média de mercado. Tal discrepância configura uma desvantagem exagerada para o consumidor, violando o princípio do equilíbrio contratual e o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A justificativa de “mercado de alto risco” alegada pela recorrente, sem a devida comprovação de que o perfil do recorrido se encaixava nessa categoria, representa uma tentativa de repassar os riscos da atividade empresarial ao consumidor, o que é vedado, devendo a sentença originária ser mantida neste ponto.

7.
No que se refere ao seguro prestamista, na hipótese dos autos, não é possível se determinar ao certo se o consumidor foi coagido ou induzido a aderir ao seguro, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no julgamento repetitivo Tema nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia indevidamente cobrada a esse título.

8.
Considerando que nos julgamentos paradigmas o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de temas que envolvem ampla controvérsia jurídica.

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para determinar que a restituição das cobranças indevidas seja feita de forma
SIMPLES
, e não em dobro. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)